Tribunal: TJSP
Processo: 1028520-27.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – Vistoria reprovada – Ilegalidade do ato comprovada - Boa-fé configurada – Sentença mantida.

REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1028520-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos TRANSMIMO LTDA e VIP EXPRESS LOCAÇOES
E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028520-27.2019.8.26.0053 -Voto no 11.786 - SV
2
Remessa Necessária no 1028520-27.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Transmimo Ltda e VIP Express Locações e Transportes
Rodoviários Ltda.
Interessados: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo Detran
Comarca: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Voto no 11.786
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
REEXAME
NECESSÁRIO - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
DE VEÍCULO Vistoria reprovada Ilegalidade do ato
comprovada - Boa-fé configurada Sentença mantida.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
Vistos.
A sentença de fls. 110/112, cujo relatório é o adotado,
concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por
TRANSMIMO LTDA e VIP EXPRESS LOCAÇÕES E TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA, em face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN, para “cancelar a
reprovação do laudo de vistoria de fls. 41, relacionado ao veículo
Renault Master MBUS L3H2, 0 km, chassi 93YMEN4MEFJ731056, de
modo a possibilitar a regular transferência do veículo, caso o único
impedimento seja correlato ao anulado auto de vistoria”.
O Ministério Público manifestou desinteresse jurídico
em intervir neste feito (fls. 89).
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do
reexame necessário, vez que transcorreu o prazo para interposição de
recursos voluntários (fls. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028520-27.2019.8.26.0053 -Voto no 11.786 - SV
3
É o relato do necessário.
O reexame necessário não comporta provimento.
Consta dos autos que a impetrante Transmimo adquiriu
o veículo Renault Master MBus L3H2, 0 km, em 23.12.14 (fls. 37); que
realizou vistoria junto ao Detran quando da alteração de pintura do
veículo, na qual foi aprovado (fls. 38) e que em 10.12.18 vendeu o
veículo à segunda impetrante (fls. 39/40), sendo reprovado na vistoria
para transferência da propriedade, em razão de suspeita de adulteração
de chassi e inconsistência de dados com o cadastro do Detran (fls.
41/43). Pretendem as impetrantes a anulação do laudo de vistoria
reprovado a fim de possibilitar a transferência do veículo para a
segunda impetrante.
Informações da autoridade coatora às fls. 65/69,
sustentando a legalidade do ato administrativo.
A sentença concedeu a segurança e deve ser mantida.
Conforme leciona ALEXANDRE DE MORAES:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou
seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por
documentação inequívoca. Note-se que o direito é
sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão
e incerteza recai sobre fatos, que necessitam de
comprovação. Importante notar que está englobado na
conceituação de direito líquido e certo que para tornar-
se incontroverso necessite somente de adequada
interpretação do direito, não havendo possibilidades de
o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão
de grande complexidade jurídica.
Assim, a impetração do mandado de segurança não
pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em
alegações que dependam de dilação probatória
incompatível com o procedimento do mandado de
segurança.” (Direito Constitucional, Editora Atlas, 19a
edição, p. 139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028520-27.2019.8.26.0053 -Voto no 11.786 - SV
4
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares,
“questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e
diretamente conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-
se, aqui, como já ficou afirmado anteriormente, de uma das grandes
particularidades do instituto, e que o tem tornado, ao longo História,
uma ação de rito célere. Por força da determinação constitucional de
que se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente
desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede de
mandado de segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a
juntada de documentos após o ajuizamento da ação e (ii) o protesto
pela produção de provas durante o curso do processo (v.g, audiência
para oitiva de testemunhas). O autor da ação deverá estar muito atento
para esta particularidade do mandado de segurança. Em determinadas
circunstâncias, pois, o uso da via especial do mandado de segurança,
apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo
patrocinador da causa” (Manual do Novo Mandado de Segurança, Rio
de Janeiro, Forense, p. 33/34).
No caso dos autos, os impetrantes comprovaram a
ilegalidade do ato, sobretudo com os documentos juntados às fls.
93/104, que demonstram a procedência do veículo e suas
características, em sintonia com os dados constantes do Certificado de
Registro de Veículo (fls. 39).
Note-se que constou do referido laudo que o “veículo
possui um leve sombreamento na numeração do motor, porém não
caracteriza adulteração, possui carta laudo da montadora. A data do
bloco confere com o ano do veículo, (31/03/2014)” (fls. 94).
Observe-se, ainda, que o motivo de reprovação
constante no laudo impugnado de Vistoria de Identificação Veicular
dados inconsistentes com o cadastro do Detran (fls. 41), mostra-se
impreciso e completamente diverso de adulteração da numeração do
chassi.
Ademais, a primeira impetrante fez prova de sua posse
regular desde a aquisição do veículo na concessionária, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028520-27.2019.8.26.0053 -Voto no 11.786 - SV
5
consta a fls. 37, até sua venda à segunda impetrante (fls. 40). Como se
vê, sua boa-fé é inquestionável, sem qualquer indício de que eventual
tentativa de alteração de chassi esteja ligada a ato ilícito, não se
justificando impedir o pedido de regularização da propriedade do
veículo.
Como bem posto pelo juízo a quo:
“As impetrantes demonstraram a invalidade do ato
administrativo mediante prova da autenticidade da
numeração do motor do veículo, mediante juntada aos
autos de três laudos de perícia distintos, um deles,
inclusive, realizado pela própria empresa fabricante do
veículo, na qual atesta se tratar de componente original
fornecido pelo fabricante (folhas 93/104).
Com efeito, a vistoria realizada no órgão responsável se
limitou a apontar a existência de erro na escrituração
do número do motor do veículo (folha 41), o que pode
ser concluído em decorrência da baixa resolução e
iluminação das imagens, mas não justifica a ausência
de uma perícia mais minuciosa perante o Instituto de
Criminalística ou instauração de inquérito policial.
Neste caso, a demonstração de autenticidade na
numeração do motor é capaz de combater a presunção
de veracidade e legitimidade do ato administrativo
impugnado. A concessão da segurança é medida que se
impõe” (fls. 112).
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Reexame
necessário.
Mandado
de
segurança.
Licenciamento de veículo usado adquirido de terceiro.
Processo administrativo de transferência do veículo
suspenso para se apurar vestígio de abrasão no motor.
Sentença concessiva da ordem que há de ser mantida.
Direito líquido e certo ao contraditório e ampla defesa,
não se revelando medida razoável e adequada o
indeferimento prévio do licenciamento antes de se
apurar eventual irregularidade. Necessidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028520-27.2019.8.26.0053 -Voto no 11.786 - SV
6
prestigiar a boa fé do cidadão. Ausência, no caso em
concreto, de outros elementos que indiquem tenha sido
o carro objeto de ilícito ou adulteração, desfalecendo
juridicidade ao indeferimento preventivo do licenciamento antes de apurada qualquer
irregularidade. Perícia do Instituto de Criminalística que
se realizará quando o licenciamento já estiver vencido.
Desarrazoado, pois, seja o licenciamento obstado antes
de apuradas supostas irregularidades, sob pena de se
violar direitos, garantias e primados de índole
constitucional, o que não se pode conceber. Nesse
contexto, o próprio laudo de inspeção veicular que
conduziu à negativa do licenciamento aponta que o
chassi apresenta numeração dentro do padrão da
fábrica, não especificando se os vestígios de abrasão se
deram na região em que gravado o chassi. Veículo
devidamente
licenciado
no
exercício
anterior,
apontando a autorização de venda o alienante do carro
como seu então proprietário. Não comportando
chancela o impedimento do licenciamento enquanto
não
esclarecida
a
ocorrência
de
qualquer
irregularidade. Reexame necessário não provido.”
(Reexame Necessário no 0005239-10.2015.8.26.0438,
rel. Des. Ronaldo Andrade, j. 06/04/16).
“REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança -
Óbice ao licenciamento de veículo, ante irregularidade
no chassi do veículo Impetrante com a posse de boa-fé.
Sentença concessiva da ordem impetrada mantida.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.”
(Reexame
Necessário. no 1001808-24.2018.8.26.0412, rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, j. 17/12/19).
Sem condenação em honorários advocatícios, nos
termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028520-27.2019.8.26.0053 -Voto no 11.786 - SV
7
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)